Tribunal: TJDFT
Processo: 0734745-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734745-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA ROSA DE MELO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Determino o sobrestamento da presente apelação, em atendimento à decisão da Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça que acolheu a proposta de afetação dos REsps ns. 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1264), a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: "definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos". Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator